Tribunal: STF
Processo: HC 235049
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jose Gomes Graciosa interpôs agravo interno de decisão em que indeferi habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (Petição 15.988 AgRg, ministra Maria Isabel Gallotti).



    Sustenta, em síntese, o excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo. Aponta, ainda, que mesmo após reconhecido por esta Corte o excesso, “o afastamento do Paciente foi prorrogado ao argumento de que a natureza e a gravidade das imputações justificariam a medida”.



    É o Relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Inicialmente, convém ressaltar, que, no julgamento do HC 189.844, de minha relatoria, já havia sido reconhecido o excesso de prazo das medidas cautelares diversas da prisão (em especial a de afastamento do cargo) em relação a corréu aplicadas no âmbito da Apn 897, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Tal medida, por pedido de extensão, foi aplicada ao impetrante, por se tratar, na espécie, da mesma situação fática e processual e não ser fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP.



    Com efeito, foi constatado naquela decisão que, afastados desde 11 de setembro de 2017, “passados quatro anos e seis meses da imposição das medidas cautelares diversas da prisão ora impugnadas, ainda não há a formação da culpa do ora paciente, que sequer foi sentenciado, configurando um flagrante excesso de prazo das medidas em referência”.



    Nesse contexto, ao analisar o presente ato coator, observo que a nova determinação de afastamento do cargo no âmbito da Apn 927, também em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça, tem como fundamento os mesmos fatos que geraram a anterior ordem de afastamento cautelar cassada por esta Corte, de modo que, na espécie, entendo se tratar de mera prorrogação. Cito os seguintes trechos do ato coator que me levaram a tal conclusão:



    Na presente petição, a defesa solicita a revogação do afastamento cautelar imposto ao requerente devido ao excesso de prazo da medida. Alega-se que o afastamento já perdura mais de seis anos, sem prazo determinado para revisão e que as disposições do art. 316 do CPP devem ser aplicadas. O afastamento das funções públicas foi revogado anteriormente ao recebimento da denúncia, no âmbito da APn 897/DF, devido ao Habeas Corpus 189.844/DF, concedido pelo STF, em 26/11/2021. Assim, apenas no recebimento da denúncia da APn 927/DF é que foi novamente deferida a medida cautelar, com base no art. 29 da LOMAN e no art. 319, VI, do CPP, configurando novo título judicial.



    [...]



    No presente caso, a denúncia apresentada contra o acusado foi recebida quanto à imputação de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, no âmbito de organização criminosa, em continuidade delitiva (art. 1º, § 4º, Lei 9.613/98 c/c art. 71 do CP). A natureza e a gravidade em concreto das imputações em causa justificam a manutenção do afastamento cautelar do requerente do exercício do cargo. 



    No caso sob exame, as infrações antecedentes do crime de lavagem guardam, em tese, forte proximidade para com o exercício da função. O cenário fático foi assim descrito nos autos: 



    [...] Consumados os delitos antecedentes de corrupção e pertencimento a organização criminosa, o denunciado JOSÉ GOMES GRACIOSA, de modo consciente e voluntário, e sua esposa FLAVIA LOPES SEGURA GRACIOSA – que lhe deu auxilio fundamental -, no período compreendido entre janeiro de 2001 e setembro de 2016, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar ainda mais de sua origem ilícita o dinheiro derivado de crimes de corrupção passiva praticados por meio de engendrada organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de, ao menos, CHF 1.161.327,95 (um milhão, cento e sessenta e um mil, trezentos e vinte e sete francos suíços e noventa e cinco centavos), com a manutenção e movimentação de recursos ilícitos nas seguintes contas no exterior, abertas em nome de pessoas físicas e offshore: [...]



    [...] 



    Essas circunstâncias compõem, portanto, a gravidade em concreto da imputação feita pelo Ministério Público, amparada, neste momento processual, por indícios suficientes de materialidade e de autoria. 



    Desse modo, neste juízo de cognição sumária e não exauriente, de análise perfunctória, há, por ora, indícios de materialidade e de autoria suficientes para a manutenção da cautelar pessoal de afastamento do cargo enquanto tramitar a ação penal. 



    Eventual permanência no cargo poderia permitir a prática de infrações penais, havendo risco concreto nesse sentido, diante da gravidade em concreto das infrações imputadas e do cenário fático relatado nos autos. Os crimes apontados guardam estreita ligação com a função exercida pelo acusado, razão pela qual o afastamento é estritamente necessário. 



    Estão presentes, portanto, fumus commissi delicti e periculum libertatis. Ou seja: há indícios, por ora suficientes, de materialidade e de autoria. Também se verifica risco concreto de reiteração delitiva, caso o réu seja mantido em liberdade sem nenhuma providência cautelar. 



    No caso concreto, o afastamento do cargo permanece necessário e suficiente, neste momento processual, para evitar eventual prática de novas infrações e para, dessa forma, salvaguardar a ordem pública. Também destaco que não se operou mudança superveniente nem alteração sobre o cenário já verificado anteriormente. Com efeito, a natureza e a gravidade das imputações em causa justificam o afastamento cautelar do acusado do exercício do cargo. 



    Observo, desse modo, que os trechos fazem clara referência aos crimes antecedentes que justificaram o afastamento anterior no âmbito da Apn 897, apontando ainda, que foram naqueles crimes (corrupção passiva e organização criminosa) que houve uso do cargo público afastado e que “as infrações antecedentes do crime de lavagem guardam, em tese, forte proximidade para com o exercício da função”.



     Impressionam-me, no ponto, as alegações defensivas no sentido de demonstrar que a decisão de afastamento cautelar do cargo do ora agravante, proferida no curso da Apn 927, tem por objeto a suposta lavagem de dinheiro decorrente dos fatos narrados nos autos da APn 897, sendo, portanto, também decorrente da operação Quinto do Ouro, em que o agravante figura como corréu. Cito o seguinte fragmento da petição de agravo:



    18. Com efeito, o primeiro afastamento decorrente da Operação Quinto do Ouro foi determinado na ação penal 897 pelo Ministro FÉLIX FISHER, pelo prazo de 180 dias, em 29 de março de 2017, ainda na fase de investigação e posteriormente prorrogado com o recebimento da denúncia. 



    19. Paralelamente, também se investigava a suposta lavagem destes mesmos recursos. 



    20. Posteriormente, o MPF ofereceu denúncia pelos crimes de lavagem de dinheiro que teria como crime antecedente os denunciados no processo acima, dando origem à ação penal 927. 



    21. Por ocasião do recebimento desta nova denúncia, em 1º de junho de 2022, o afastamento do Paciente foi prorrogado, em decisão assim fundamentada: 



    IV – Prorrogação do afastamento cautelar do denunciado José Gomes Graciosa do exercício do cargo de Conselheiro do TCE/RJA. O MPF requer “seja prorrogado o afastamento temporário do Conselheiro JOSÉ GOMES GRACIOSA do cargo que desempenha no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, até o trânsito em julgado do presente feito”. (e-STJ fl. 94). (Caixa alta e grifos suprimidos). A propósito, observo que o afastamento imposto por decisão do Ministro Felix Fischer, referendado por esta Corte Especial, nos autos da Ação Penal n. 897, em que recebida a denúncia pelo delito de corrupção passiva, foi revogado após a extensão do Habeas Corpus 189.844-DF, em 26 de novembro de 2021, por decisão do Ministro Nunes Marques, sob o fundamento de excesso do prazo na instrução daquela ação penal. B. O art. 29 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979 (LC 35 ou Lei Orgânica da Magistratura Nacional [LOMAN]), preceitua que: “Quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, se torne aconselhável o recebimento de denúncia ou de queixa contra magistrado, o Tribunal, ou seu órgão especial, poderá, em decisão tomada pelo voto de dois terços de seus membros, determinar o afastamento do cargo do magistrado denunciado.” Esse dispositivo complementar é aplicável aos conselheiros dos Tribunais de Contas. Nesse sentido, em caso similar, o STF concluiu pela aplicação desse dispositivo legal ao afastamento de conselheiro de Tribunal de Contas quando sobrevém o recebimento da denúncia.(...) No presente caso, a denúncia apresentada contra José Gomes Graciosa foi recebida no que concerne à imputação a ele da prática do crime de “lavagem” de capitais por meio de organização criminosa, em continuidade delitiva. Lei 9.613, art. 1º§ 4º, conjugado com o art. 71 do CP. Esse delito é perpetrado contra a Administração da Justiça. A natureza e a gravidade das imputações em causa justificam o afastamento cautelar do denunciado do exercício do cargo. Como bem observado alhures, “o afastamento do denunciado de suas funções como Desembargador do Tribunal de Justiça reveste-se de caráter cautelar que tende a resguardar, sob certo ponto de vista, a própria condição do réu no exercício funcional, bem como o prestígio da função jurisdicional. Isso porque o retorno às funções teria o indesejável efeito de colocar sob suspeita quaisquer decisões proferidas pelo denunciado no exercício de suas funções, especialmente no caso de ulterior condenação. Em tal hipótese, a situação seria ainda mais danosa do que aquela aparenta sê-lo agora em relação a ambos, tanto ao denunciado, como em relação ao conceito público de seu cargo.” (STF, HC 95496, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 10/03/2009, DJe-071 17-04-2009). Dessa forma, “se o afastamento do denunciado – que […] guarda caráter cautelar – tem como objetivo o resguardo do prestígio da função jurisdicional, não se vislumbra, no momento, situação diversa que justifique a mudança de entendimento.” (STF, HC 95496, supra). As circunstâncias determinantes do afastamento do denunciado de suas funções judicantes, consistentes na natureza e na gravidade das imputações (LOMAN, art. 29), ainda se encontram presentes e “justificam a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 1º), a fim de “resguardar o prestígio da função jurisdicional” (STF, HC 95496, supra) em virtude da suspeita que recairia sobre o denunciado quanto à sua imparcialidade no exercício do cargo. Nesse sentido (...) C. O art. 319, VI, do CPP expressamente prevê, dentre as “medidas cautelares diversas da prisão”, a “suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais”. Como o Código refere-se à “prática de infrações penais”, essa expressão abrange tanto as infrações penais objeto da ação penal sob apreciação quanto outros delitos. Na espécie, o afastamento também é cabível com base no art. 319, VI, do CPP, diante da circunstância de que, no exercício do cargo, o denunciado encontrará as mesmas facilidades para continuar perpetrando tanto o crime de “lavagem” de capitais quanto o crime antecedente de corrupção passiva, objeto da Ação Penal 897. Nesse contexto, há “justo receio da utilização da função para prática de novas infrações penais”, inclusive com a “manutenção de influência indevida na Administração, mesmo após o período de afastamento das atribuições.” (STF, HC 129315 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17/02/2017, DJe-046 10-03-2017). 



22. Como se vê, o afastamento foi requerido e determinado como mera prorrogação de uma situação de fato, que já se prolongava por mais de 5 anos, já que a primeira decisão de afastamento foi proferida em 29 de março de 2017. 



23. Em outras palavras, o Paciente encontra-se afastado do cargo há quase 07 anos e não existe previsão para o julgamento, nem da ação penal 897, nem da 927, cuja instrução sequer se iniciou até a presente data.



    Desse modo, ainda que se considere se tratar de nova denúncia oferecida pelo crime de lavagem de capitais, nos autos da Apn 927, é necessário considerar a circunstância de que, na denúncia anterior, oferecida nos autos da Apn 897, ambas em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça, houve expressa menção a suposta ocorrência de crime de lavagem de dinheiro, no bojo de uma mesma investigação criminal. Cito, nesse sentido, trecho do HC 189.844, de minha relatoria (grifei):



    MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA (FLS. 175):



    115. No ponto, vale ressaltar que os denunciados já estão afastados do exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por decisão deste relator, posteriormente referendada por este colegiado. Os elementos documentados na investigação revelam indícios de crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais relacionados a atos inerentes às funções públicas por eles exercidas, com imensuráveis prejuízos ao erário. Ao serem analisados os documentos e mídias apreendidas por força das diversas medidas cautelares então decretadas, foram identificadas outras evidências relacionadas aos eventos originalmente apurados e outros indícios de condutas criminosas, além daquelas que já haviam motivado o afastamento anterior. Denota-se um vasto conjunto de provas, largamente esquadrinhado nas decisões que motivaram o afastamento dos sigilos e as buscas e apreensões, tais como transcrições de troca de mensagens de texto e de diálogos entre integrantes do esquema, e-mails, documentos, dentre outros elementos de cognição. Dessa forma, é premente a o fato de que permaneçam impossibilitados do desempenho do cargo e de que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o que só pode ser viabilizado com a suspensão do exercício da atividade pública. Por último, ainda adscrevo que o afastamento se faz indispensável como forma de permitir o bom andamento do processo criminal e das apurações administrativas que dela decorrerão.



    116. Dessa forma, sem prejuízo de eventual substituição da medida cautelar nesta oportunidade aplicada por outra mais grave, mas entendendo que, no momento, o afastamento é o que basta, suspendo do exercício da função pública de ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR, nos termos da fundamentação acima, até o julgamento final, o que faço forte no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal (v.g. Inq n. 558/DF, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 11/11/2010; QO na PET na APn n. 869/DF, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 04/08/2017).



    Denúncia parcialmente recebida.”



    (APn 897/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER) com meus grifos.



    Isto posto, considero que há notório excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo. Isso porque, tendo sido determinado seu afastamento em 11 de setembro de 2017 e passados quase 8 anos dessa decisão, não há nos autos sequer informações acerca de eventual sentença condenatória em desfavor do impetrante.



    Em casos fronteiriços, essa Suprema Corte tem entendido que o excesso de prazo nas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive aquela referente ao afastamento do cargo público, configura constrangimento ilegal. Cito, por exemplo, o seguinte julgado:



    II No caso, o agravante permanece afastado do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso por quase 3 anos (desde 11/9/2017), fazendo-se merecedor, em parte, do writ pleiteado.



    III Ausência de notícias sobre o oferecimento da peça acusatória pelo Parquet.



    IV - A medida cautelar imposta ao recorrente vigora por prazo excessivo, sem amparo em fatos excepcionais que justifiquem seu alongamento temporal, sobretudo porque não ficou demonstrado qualquer fato imputável à defesa do investigado.



    V Descabe, no entanto, o trancamento do inquérito em curso porquanto a investigação envolve múltiplos investigados, com advogados diferentes, no qual são investigados complexos crimes contra a Administração Pública, praticados, em tese, no âmbito do Tribunal de Contas de Mato Grosso.



    VI - Agravo regimental a que se dá parcial provimento.



    (HC 173.998 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. Manutenção de medidas cautelares por prazo indeterminado caracteriza constrangimento ilegal. 



    (HC 185.372, ministro Marco Aurélio – grifei)



    De outro lado, ainda que se considere que os fatos supostamente criminosos contidos na nova denúncia recebida nos autos da Apn 927 seriam distintos daqueles constantes da Apn 827 e que, portanto, justificariam um novo afastamento do cargo ocupado pelo ora agravante, observo que esta última medida cautelar perdura desde 1º de julho de 2022, momento em que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou o afastamento do cargo do ora agravante em razão da natureza e da gravidade das imputações. Portanto, decorridos mais de três anos do novo afastamento cautelar.



    Em caso similar ao dos presentes autos, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem de habeas corpus ao entender existir o excesso de prazo na medida cautelar diversa da prisão que afastou um Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amapá do seu cargo por período superior a dois anos:



    Habeas Corpus. 2. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. 3. Afastamento cautelar de funcionário público. Conselheiro de Tribunal de Contas. Excesso de prazo da medida. Há excesso de prazo no afastamento cautelar de Conselheiro de Tribunal de Contas, por mais de dois anos, na pendência da ação penal. 4. Ação conhecida por maioria. Ordem concedida. 



    (HC 147.426, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, esta Suprema Corte firmou seu entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entendo que essa mesma orientação deve ser adotada em casos de duração não razoável da medida diversa da prisão imposta ao paciente, ora agravante.



    Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar o seguinte fragmento da obra de Luiz Eduardo Ribeiro Freyesleben, em estudo publicado na Revista do CEJUR/TJSC: Prestação Jurisdicional, v. 1, n. 02, p. 42 - 72, out. 2014:



    As medidas cautelares pessoais penais sem dúvida não são tão invasivas como a prisão. Isso não significa, entretanto, que sejam destituídas de poder restritivo de direitos. Se é assim, nada mais natural que se as tenha como de duração limitada. Imagine-se, por exemplo, um monitoramento eletrônico perpétuo. Ninguém questionaria a redução de liberdade contida nessa medida.



    Há de ser feito um paralelo com a prisão cautelar, que pode e deve ser revogada por excesso de prazo. (grifei).



    A jurisprudência desta Suprema Corte não consente excesso de prazo de medida cautelar de afastamento do cargo, especialmente quando recrudescido por uma dilação excessiva, como no caso dos autos, cujo afastamento perfaria 8 (oito) anos no dia 10 do corrente mês, sem que aponte os autos sequer informações acerca de eventual sentença condenatória em desfavor do impetrante.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro o pedido de habeas corpus, para revogar a medida cautelar de afastamento do cargo imposta ao paciente em razão do alargado excesso de prazo. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente